Tribunal: STF
Processo: RE 672383
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - AVERBAÇÃO DO PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA (LEI Nº 4.878/65, ART. 12) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.



           - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.